Tribunal: TJES
Processo: 5019646-36.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019646-36.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros
RECORRIDO: JOSE LUIZ CALIMAN GRIJO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA C/C
REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO LIMINAR. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONFECÇÃO DE NOVO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO APÓS PROPOSTA DE REFINANCIAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATO REALIZADO NA MODALIDADE DIGITAL. CONTRATAÇÃO ILEGÍTIMA. VÍCIO DE VONTADE. NULIDADE DA RELAÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5019646-36.2024.8.08.0012
Recorrente: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
Recorrido: JOSÉ LUIZ CALIMAN GRIJÓ
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA C/C

REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO LIMINAR. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONFECÇÃO DE NOVO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO APÓS PROPOSTA DE REFINANCIAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATO REALIZADO NA MODALIDADE DIGITAL. CONTRATAÇÃO ILEGÍTIMA. VÍCIO DE VONTADE. NULIDADE DA RELAÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (1). TESE AUTORAL.
NARRA O AUTOR QUE FOI SURPREENDIDO COM DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E QUE JAMAIS CELEBROU QUALQUER TIPO DE CONTRATO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO O AUTOR RELATA QUE RECEBEU A OFERTA DE UM REFINANCIAMENTO, MAS O BANCO INCLUIU UM EMPRÉSTIMO NOVO.
(2). ANTÍTESE.
EM DEFESA, O RÉU SUSTENTA QUE O CONTRATO SOB O Nº. 646416194 FOI LEGALMENTE CONTRATADO PELO AUTOR. REQUER A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Isto posto, na forma do art. 487, inc. I do CPC,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos iniciais para
DECLARAR A NULIDADE
do contrato de empréstimo sob o n°646416194,
CONDENAR
a ré à restituição, em dobro, dos valores descontados no benefício previdenciário, devidamente atualizados e acrescidos de juros legais desde a data de cada desconto, e, ainda,
CONDENAR
a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), corrigida monetariamente e acrescida de juros legais a partir da publicação desta sentença. Deverá ser observada a regra de compensação estabelecida nesta sentença. Com isso, dou por
meritoriamente resolvida a causa
, com sustentáculo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 Lei nº 9.099/95)”.
(4). RECURSO DO BANCO REQUERIDO.
INICIALMENTE, POSTULA PELO RECEBIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO NOS EFEITOS SUSPENSIVO E DEVOLUTIVO. NO MÉRITO, EM SÍNTESE, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, JULGANDO-SE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER SEJA AFASTADA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS A FIM DE QUE SEJAM RESTITUÍDOS DE FORMA SIMPLES, DETERMINANDO-SE QUE A INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS PASSE A FLUIR DA CITAÇÃO E NÃO DE CADA DESEMBOLSO, BEM COMO SEJA AFASTADA A CONDENAÇÃO À TÍTULO DE DANO MORAL, OU AINDA, QUE SEJA REDUZIDO O
QUANTUM
ARBITRADO.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. GRAVE RISCO AO RECORRENTE NÃO DEMONSTRADO. EFEITOS DA SENTENÇA DE PISO QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DO RÉU.
EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NÃO ATRIBUÍDO
. RECEBO O RECURSO SOMENTE EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 9099/95.
(7). DO MÉRITO.
O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE A APURAR SE HOUVE CONTRATAÇÃO DE NOVO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, E EM CASO NEGATIVO, SE TAL SITUAÇÃO ENSEJA RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO RECORRIDO E DANOS MORAIS. ALEGA O RECORRIDO QUE RECEBEU OFERTA DE REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PREEXISTENTE POR ATENDENTE DO BANCO RECORRENTE, CONTUDO, FOI LUDIBRIADO, POIS HOUVE NA REALIDADE A INCLUSÃO DE UM NOVO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A SER DESCONTADO DO SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, NO VALOR DE R$6.287,95 EM 84 PARCELAS DE R$164,00. EM SEU TURNO, O JUÍZO
A QUO
JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, POIS AS PROVAS JUNTADAS AOS AUTOS REVELARAM A INDUÇÃO AO ERRO EM DESFAVOR DA PARTE RECORRIDA, EIS QUE A CONDUTA DOLOSA CONTRA ELA PRATICADA, A FEZ ACREDITAR QUE ESTAVA CELEBRANDO UMA RENEGOCIAÇÃO DE CONTRATO JÁ PREEXISTENTE. ASSIM, DETERMINOU A DESCONSTITUIÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO OBJETO DA LIDE, A CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM RESTITUIR EM DOBRO OS INDÉBITOS DESCONTADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, ALÉM DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, FIXADOS EM R$5.000,00. IRRESIGNADO, O RECORRENTE ADUZIU EM SEDE DE RECURSO INOMINADO QUE A CONTRATAÇÃO FOI LÍCITA E REGULAR, JUNTANDO AOS AUTOS O DOSSIÊ DA CONTRATAÇÃO, ACOMPANHADO DE BIOMETRIA FACIAL TIPO
SELFIE
E GEOLOCALIZAÇÃO. POIS BEM, ANALISANDO DETIDAMENTE OS AUTOS, VEJO QUE O PLEITO DO RECORRENTE NÃO MERECE GUARIDA, POIS HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. É FATO INCONTROVERSO QUE A PARTE RECORRIDA NÃO CONTRATOU O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E FOI INDUZIDA A ERRO, AQUIESCENDO TÃO SOMENTE COM O REFINANCIAMENTO DO CONTRATO JÁ EXISTENTE. IMPORTA DESTACAR QUE, A FOTOGRAFIA DO DOCUMENTO PESSOAL (CNH) E
SELFIE
DO AUTOR JUNTADO COM A DEFESA É INSERVÍVEL PARA COMPROVAR A REGULARIDADE DA OPERAÇÃO, POIS NÃO HÁ NO FEITO ELEMENTOS SUFICIENTES PARA SE DETERMINAR COM CERTEZA O CONTEXTO EM QUE FORAM PRODUZIDAS/RETIRADAS. OUTROSSIM, TRATANDO-SE DE EMPRÉSTIMO COM VALOR DE ELEVADA IMPORTÂNCIA, BEM COMO O GRANDE ÍNDICE DE FRAUDE QUANTO A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, INCLUSIVE A MAIORIA PERPETRADO CONTRA IDOSOS, É DEVER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REALIZAR AS PRECAUÇÕES NECESSÁRIAS, PARA INIBIR TRANSAÇÕES BANCÁRIAS DIVERGENTES DO HABITUAL. POR ISSO, RESTA CLARA A RESPONSABILIDADE DO BANCO, CONSUBSTANCIADO NA SÚMULA 479 DO STJ. A PROPÓSITO, COLACIONO RECENTE PRECEDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, NESSE SENTIDO:
Contratação eletrônica de empréstimo consignado por meio de biometria facial. Idoso. CDC.
Descumprimento do ônus probatório pelo réu a respeito da legalidade e inequívoca contratação
. Precedentes da Corte em sentido análogo. Fraude configurada.
Vulnerabilidade do consumidor, idoso, inconteste
. Reparação por danos materiais, na forma simples, e por danos morais devida. Ação ora julgada procedente. Apelo provido. (TJSP; Apelação Cível 1003651-95.2021.8.26.0322; Relator (a): Luis Fernando Camargo de Barros Vidal; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro de Lins - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/03/2022; Data de Registro: 23/03/2022) (grifou-se).
ASSIM, PELAS RAZÕES EXPOSTAS, TENHO QUE HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE CULMINOU NA VINCULAÇÃO DO RECORRIDO A UM EMPRÉSTIMO QUE NÃO CONTRATOU, O QUE IMPÕE A RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELA EFETIVAÇÃO DA OPERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO REALIZADA. EM RELAÇÃO À RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE RECORRIDA, A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR QUE HOUVE A CONTRATAÇÃO, RESTANDO, PORTANTO, COMPROVADA A ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA E O ATO ILÍCITO PERPETRADO EM DESFAVOR DA PARTE RECORRIDA. NESSE ÍNTERIM, EM RELAÇÃO A TAIS COBRANÇAS, DEVE O RECORRENTE SER CONDENADO A RESTITUIR EM DOBRO O VALOR INDEVIDAMENTE PAGO PELO CONSUMIDOR, RAZÃO PELA QUAL OS DANOS MATERIAIS IMPUGNADOS DEVEM SER MANTIDOS, CONFORME SENTENÇA DO D. JUÍZO. NESSE SENTIDO, ASSIM ENTENDE O TJRJ:
APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO.
REFINANCIAMENTO
DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ.
Negócio jurídico não reconhecido pela demandante. Contrato impugnado. Ausência de prova da efetiva explanação acerca dos termos pactuados. Vício de vontade. Violação do dever de informação. Responsabilidade objetiva. Ausência de excludentes.
Dano moral configurado in re ipsa. Verba elevada. Sua redução. Dano material caracterizado.
Devolução em dobro
. Fungibilidade das obrigações. Amortização do saldo devedor dos contratos originários. Parcial provimento aos recursos. (TJ-RJ - APL: 00006949120178190058, Relator: Des(a). CARLOS EDUARDO DA ROSA DA FONSECA PASSOS, Data de Julgamento: 25/02/2021, DÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/04/2021) (grifou-se).
QUANTO AOS DANOS MORAIS, HAVENDO A COMPROVAÇÃO DA ILICITUDE DA CONDUTA PRATICADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, ELE É
IN RE IPSA
, BASTANDO A DEMONSTRAÇÃO DO FATO OFENSIVO PARA CONFIGURÁ-LO, PORQUE NA HIPÓTESE A DOR/SOFRIMENTO É PRESUMIDO. NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO, C
ONSIDERANDO A CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES, A GRAVIDADE DA CULPA E A EXTENSÃO DO DANO, ENTENDO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL O VALOR FIXADO PELO JUÍZO
A QUO
DE R$ 5.000,00, POIS É SUFICIENTE PARA REPARAR O DANO CAUSADO E DESENCORAJAR O RECORRENTE A ADOTAR SEMELHANTE POSTURA NEGLIGENTE NO FUTURO.
INSTA CONSIGNAR QUE, FICA RESGUARDADO AO RÉU O DIREITO DE COMPENSAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO, EM INSTRUMENTO PRÓPRIO E TEMPESTIVO, O PAGAMENTO ANTERIOR DO MONTANTE OBJETO DO CONTRATO, EM FAVOR DO AUTOR. FINALIZANDO, NO TOCANTE AOS DANOS MATERIAIS, EM SE TRATANDO DE RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL, A JURISPRUDÊNCIA É ASSENTE NO SENTIDO DE QUE A SUA ATUALIZAÇÃO (JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA) OCORRE A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO/DESEMBOLSOS (SÚMULAS 43 E 54 STJ), EXCLUSIVAMENTE COM BASE NA TAXA SELIC.
(REsp n. 1.601.652/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 23/9/2021.); (TJES, Embargos de Declaração Cível em Apelação nº. 048150129434, Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, J 22/02/2022, DJ 23/03/2022).
DESSA FORMA, ENTENDO QUE A SENTENÇA IMPUGNADA DEVE SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NA FORMA DO ENUNCIADO NÚMERO 11 DAS TURMAS RECURSAIS:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.
(8).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)